Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736538-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE HOLANDA CAVALCANTI FILHO RECORRIDO: LUGUI GLOBAL FRANCHISING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. LEI 9.307/96. COMPROMISSO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo cláusula compromissória no contrato de franquia, eventuais conflitos contratuais entre as partes devem ser dirimidos pelo juízo arbitral, não podendo a questão ser previamente submetida ao Poder Judiciário. 2. Mesmo as questões relativas à validade da cláusula de arbitragem devem ser resolvidas pelo árbitro, nos termos pactuados no contrato, conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.307/96. 3. A ação judicial proposta pela parte para resolver conflito oriundo de contrato de franquia anteriormente à submissão da respectiva questão à arbitragem deve ser extinta sem resolução do mérito. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 4o, §2o, da Lei 9.307/1996 e 166, incisos IV e V, do Código Civil, asseverando que, tendo em vista a natureza de adesão do contrato de franquia, compete ao judiciário apreciar tese de ilegalidade da cláusula que instituiu o compromisso arbitral, independentemente do estado em que se encontre o processo arbitral e mesmo antes de sua instauração. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, §2o, da Lei 9.307/1996 e 166, incisos IV e V, do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se, por oportuno, que há julgado do STJ em sintonia com as razões recursais, no “sentido de caber ao Poder Judiciário, nos casos em que é identificado um compromisso arbitral claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula. Destacou, ainda, que os contratos de franquia, mesmo não se tratando de relação de consumo, possuem a natureza de contrato de adesão.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.560.937/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012